Tribunal: TCU
Processo: 006.047/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 679303, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 679303, funçãonull, que teve como objeto Execução do projeto ProJovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no Município de Itaboraí/RJ, de forma a qualificar social e profissionalmente 2.045 (dois mil e quarenta e cinco) jovens do Município, com vistas à inserção de, no mínimo, 30% dos qualificados no mundo do trabalho. (no da TCE no sistema: 1553/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2338/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor de Helil Barreto Cardozo, José Raymundo Martins Romeo, Aleksander Silvino dos Santos, Álvaro Adolpho Tavares dos Santos e Sérgio Alberto Soares, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do convênio de registro Siafi 679303 (peça 11), que tem por objeto o instrumento descrito como "Execução do projeto ProJovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no Município de Itaboraí/RJ, de forma a qualificar social e profissionalmente 2.045 (dois mil e quarenta e cinco) jovens, com vistas à inserção de, no mínimo, 30% dos qualificados no mundo do trabalho. Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que ocorreu prescrição intercorrente uma vez que houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre o despacho que efetivou o registro da comprovação do envio da prestação de contas no SIAFI (peça 325), em 2/1/2019, e o subsequente checklist de triagem processual no 699/2022 (peça 326), em 14/4/2022; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 006.047/2026-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aleksander Silvino dos Santos (XXX.088.888-XX); Álvaro Adolpho Tavares dos Santos (XXX.834.997-XX); Helil Barreto Cardozo (XXX.576.207-XX); José Raymundo Martins Romeo (XXX.542.027-XX); Sérgio Alberto Soares (XXX.316.897-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itaboraí - RJ. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.